Tribunal: TJDFT
Processo: 0007994-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA 568/STJ. SUSPENSÃO POR DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O acórdão embargado fixou como termo inicial da prescrição a ciência da inexistência de bens penhoráveis, afastou a aplicação da Súmula no 106/STJ e considerou ineficaz pedido de diligência formulado após o quinquênio legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) a existência de contradição quanto aos efeitos interruptivos da citação por edital realizada em 2018, à luz do Tema 568/STJ;
(ii) a necessidade de reconhecimento de causa suspensiva decorrente da paralisação do processo para digitalização dos autos; e
(iii) a ocorrência ou não de prescrição intercorrente, mesmo após a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital realizada em 2018 é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 568/STJ, independentemente da localização simultânea de bens penhoráveis.
5. O período de paralisação do feito exclusivamente para fins de digitalização dos autos deve ser considerado causa suspensiva do prazo prescricional, por decorrer de mecanismo interno do Judiciário.
6. Reiniciado o prazo prescricional a partir da citação de 2018 e computada a suspensão pela digitalização, verifica-se a consumação do quinquênio legal antes do peticionamento realizado em janeiro de 2024.
7. O mero pedido de diligência via INFOJUD, desacompanhado de constrição patrimonial efetiva dentro do prazo, não possui eficácia interruptiva da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO:
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantida a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A citação válida, ainda que por edital, interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 568/STJ.”
“2. O período de paralisação do processo decorrente exclusivamente de providência administrativa do Judiciário suspende o prazo prescricional.”
“3. O mero peticionamento requerendo diligências, desacompanhado de constrição patrimonial eficaz dentro do prazo legal, não interrompe a prescrição intercorrente”.